Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-31.2017.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES - PLURALIDADE DE APELANTES - 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – DESCARTE DO CORPO DA VÍTIMA EM LOCAL ERMO OBJETIVANDO ENCOBRIR O CRIME DE LATROCÍNIO – 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.
A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio.
Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais.
No crime de ocultação de cadáver, a consumação se dá com a destruição do cadáver, total ou parcial e in casu, a remoção do corpo da vítima do local do crime, o tratamento dado no sentido de envolvê-lo em lençol e o seu descarte em local ermo e próximo a um rio, demonstram o objetivo de dificultar sua localização e consequentemente acobertar o delito de latrocínio.
O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescente nos crimes patrimoniais perpetrados pelos agentes, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003245-31.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERCIO TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 986.578.791-15 (VÍTIMA), ROSEANE DA SILVA CORREA - CPF: 063.128.411-70 (APELANTE), Marco Antonio Ferreira (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA - CPF: 057.305.881-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES - PLURALIDADE DE APELANTES - 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – DESCARTE DO CORPO DA VÍTIMA EM LOCAL ERMO OBJETIVANDO ENCOBRIR O CRIME DE LATROCÍNIO – 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais.

No crime de ocultação de cadáver, a consumação se dá com a destruição do cadáver, total ou parcial e in casu, a remoção do corpo da vítima do local do crime, o tratamento dado no sentido de envolvê-lo em lençol e o seu descarte em local ermo e próximo a um rio, demonstram o objetivo de dificultar sua localização e consequentemente acobertar o delito de latrocínio.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexis
tindo dúvidas acerca da participação de adolescente nos crimes patrimoniais perpetrados pelos agentes, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROSEANE DA SILVA CORREA, LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA E MARCO ANTÔNIO FERREIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Diamantino, que na os condenou pelo cometimento dos crimes contidos no artigo 157, § 3o in fine , c/c artigo 61, II, “c”, e artigo 211, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no. 8069/90, todos na forma do dos artigos 29, caput e 69, ambos do Código Penal, sendo ROSEANE e MARCO ANTÔNIO apenados à 18 anos e 08 meses de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial fechado, e LUIZ FELIPE apenado à 23 anos e 03 meses de reclusão e 97 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformados, todos os apelantes, protestando inicialmente pela
a)
pela absolvição de todos os crimes;
b)
subsidiariamente a desclassificação do crime de latrocínio, para o delito homicídio.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento dos apelos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1o Fato - Latrocínio

Consta dos autos que, no dia 13 de agosto de 2017, por volta da 01h, na residência localizada na Rua Paraná, quadra 10, lote 24, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, os acusados LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO FERREIRA e ROSEANE DA SILVA CORREA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidades de desígnios com os adolescentes J. S. D. S. e T. N. D. A., mediante violência, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Renault Clio, 01 (uma) carretinha de som, e 01 (um) cartão bancário. A violência empregada resultou na morte de Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

2o Fato - Ocultação de cadáver

Consta também que, no dia 13 de agosto de 2017, por volta da 01h30min, nas proximidades do Rio Água Fria, na estrada de acesso à Vila do Caju, sentido à Vila Bojuí, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, os acusados LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO FERREIRA e ROSEANE DA SILVA CORREA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidades de desígnios com o menor J. S. D. S., para assegurar a impunidade do crime de latrocínio acima, ocultasse o cadáver da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

3o Fato - Corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, MARCO ANTÔNIO FERREIRA e ROSEANE DA SILVA CORREA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam pessoas menores de 18 (dezoito) anos de idade, quais sejam: o adolescente J. S. D. S., com 16 anos, com ele praticando os crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, e T. N. D. A., então com 17 anos, com ela praticando o crime de latrocínio.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO.

Os apelantes pretendem a absolvição do crime de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para suas respectivas condenações.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o boletim de ocorrência (fls. 34/35), o laudo de necropsia (fls. 137/143) e laudo pericial (fls. 166/174).

As autorias delitivas do mesmo modo, se mostram indenes de duvidas, conforme o auto de prisão em flagrante (id. 20045987), boletins de ocorrência (id. 20046469 e 20046474), auto de apreensão (id. 20046470), certidão de óbito (id. 20046479) e os documentos indicando a idade dos menores (fls. 10/12 e 14/15).

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelos réus, em grau de recurso, entendo não haver dúvidas de que todos eles atuaram conjuntamente no bárbaro crime patrimonial que ceifou a vida da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

Ainda perante a autoridade policial, os acusados/apelantes MARCO ANTONIO FERREIRA e LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, confessaram a ação delitiva que culminou na morte de Alaércio Teixeira da Silva.

O réu MARCO ANTÔNIO, inclusive detalhou que no dia dos fatos, a vítima foi até a residência onde Marco Antônio morava junto de Luiz Felipe, Roseane e o menor J. S. D. S., onde desengatou sua carretinha e a colocou no pátio. Disse que por volta da meia-noite, no momento em que a vítima estava abaixado e de costas, posicionando para engatar a carretinha de volta no seu carro, o menor J. S. D. S., na posse de uma barra de ferro, desferiu o primeiro golpe no crânio da vítima, tendo Luiz Felipe desferido o segundo golpe, também na cabeça da vítima.

O réu MARCO ANTÔNIO, detalhou com riqueza a ação delitiva e a forma como o evento criminoso se deu:

“Que há dias o Diou o FELIPE e ROSEANE planejaram em matar o CANELINHA por interesse no carro e na carretinha de som de CANELINHA. Que os três (ROSEANE, DIOU E FELIPE) chamaram o interrogando para praticarem o crime com o fito de roubar o carro e carretinha de canelinha. Que o interrogando sempre se recusou a participar desse crime. Que CANELINHA sempre foi uma pessoa muito descente e boa e ele sempre dava dinheiro ao interrogado, quando este estava na porta do mercado praticando mendicância. Que no sábado para domingo, no dia 12 para 13 de agosto de 2017, o DIOU, o FELIPE e ROSEANE planejaram que naquele dia iriam matar o CANELINHA, sendo que DIOU chamou CANELINHA para ir até a casa onde morava junto com FELIPE e com a ROSEANE que CANELINHA chegou na casa por volta das 21h00min, e o argumento que DIOU usava para CANELINHA permanecer na casa era que a TAMARA estava vindo, Que CANELINHA era paquerador e muito “pra frente” com a mulherada, e que devido o interesse de DIOU em ficar como carro e a carretinha de som do CANELINHA ela na se importava em dizer que a sua namorada estava chagando, pois isso aumentava o interesse de CANELINHA ficar na casa. Que o DIOU, FELIPE e ROSEANE ficaram enrolando até por volta de meio noite. Que em dado momento o CANELINHA disse que irira embora, então, DIOU disse para o interrogado, a ROSENAE e o FELIPE “NÃO” Daqui agora ele não vai sair, não! Que CANELINHA tinha tirado a carretinha de som e tinha colocado dentro do quintal da casa de DIOU como fito de ouvirem som, mas quando ele disse que iria embora, ele colocou o carro para dentro do quintal da casa e no momento em que ele estava tentando “engatar” a carretinha de som no carro Renault Clio cor preta, o DIOU armouse com a barra de ferro que estava no quintal e o FELIPE pegou outra barra de ferro que eles estavam aguardando para a prática do crime, e DIOU desferiu uma “ferrada” na cabeça de CANELINHA, e o FELIPE desferiu mais outra “barrada” de ferro; Que os golpes de ferro na cabeça de canelinha foram desferidos todas por trás, e CANELINHA não teve nem tempo de reagir porque ele não viu quando foi atingido; Quando CANELINHA caiu no chão, e o DIOU e o FELIPE terminaram de matar o CANELINHA; Que o interrogado assistiu a tudo e não disse opinou; Que ROSEANE também assistiu a tudo mas não participou em momento algum; QUE após se certificarem que o CANELINHA estava morto, o FELIPE foi até a casa e pegou um lençol para enrolar o corpo de CANELINHA; Que o DIOU enrolou o corpo de CANELINHA e os três, o FELIPE, o interrogado e o DIOU colocaram o corpo de CANELINHA dentro do porta mala do Renault Clio (de Alaercio, vulgo CANELINHA); Que as barras de ferro também foram tiradas do local; Que o FELIPE e o DIOU saíram no carro Renault Clio cor preta de propriedade de ALAÉRCIO, vulgo CANELINHA para dispensarem o corpo; Que o interrogado e a ROSEANE ficaram na casa lavando e limpando o local (...)”.(sic – id. 20045994).

Identicamente a MARCO ANTONIO, o acusado LUIZ FELIPE ao ser interrogado, explicitou a ação, pormenorizando fatos importantes, conforme:

“Que, canelinha disse que já está tarde, que iria embora, que quando se abaixou para engatar novamente a carretinha, “Jhoe” pegou uma barra de ferro, que estava encostada na parede e desferiu um golpe na cabeça de “Canelinha”, que ele caiu no chão, que ele tentou levantar meio tonto, que amomento que o interrogado disse a “jhoe”: “olha ai ele está levantando”, que neste momento o interrogado pegou a barra de ferro da mão de “jhoe” e desferiu mais um golpe na cabeça de “Canelinha” que caiu novamente no chão, que neste momento, para garantir que “Canelinha” realmente estivesse morto, o interrogado pegou uma foice, que estava na residência e desferiu um golpe nas costas dele; Que, durante a ação do interrogado e “jhoe”, “nego drama” permaneceu imóvel, que ele não tentou impedi-los, que no momento que golpeavam “Canelinha”, “Nego Drama” ergueu o som da carretinha da vítima, para que a convivente do interrogado não ouvisse; Que após matarem “Canelinha”, “nego drama” foi o responsável por amarrar o corpo da vítima, que enrolaram o corpo em um lençol e colocaram no porta-mala do veículo da vítima; Que “jhoe” foi dirigindo o veículo e escolheu onde jogariam o corpo, próximo ao rio Água Fria, que “Nego Drama” ficou na residência limpando o chão que ficou terra, sendo ainda o responsável por esconder a barra de ferro e a foice utilizada no homicídio (...)”. (sic – id. 20045999).

Ao ser ouvido em seu interrogatório, o adolescente J. S. D. S., na Delegacia de Polícia, também confessou a prática delitiva, apontando a participação da acusada ROSEANE DA SILVA CORREA.

O menor J. S. D. S. descreveu que a acusada sabia do plano para consumar o crime, estando presente no momento dos fatos e após a execução do delito, realizou a limpeza da casa, bem como viajou em companhia dos demais acusados usufruindo do carro e gastos com o cartão bancário da vítima.

O menor J. S. D. S. afirmou que matou a vítima Alaércio Teixeira da Silva , conhecido como “Canelinha”, porque ele estava dando em cima da menor T. N. D. A. e também porque J. S. D. S. tinha interesse em vender o som e carro.

Em juízo, o acusado/apelante MARCO ANTONIO afirmou que o adolescente J. S. D. S. na posse de uma barra de ferro, desferiu o primeiro golpe no crânio da vítima, e ato contínuo, o acusado LUIZ FELIPE utilizando-se de outra barra de ferro desferiu o segundo golpe, também contra a cabeça da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

O réu/recorrente LUIZ FELIPE, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que o menor J. S. D. S. teria lhe relatado que a vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira havia emprestado o carro e que em seguida partiram para o município de Nova Mutum/MT.

A acusada ROSEANE DA SILVA CORREA ao ser interrogada, negou a prática do crime de latrocínio, aduzindo que soube do planejamento do crime, uma semana antes, que esteve no local do crime, porém dentro do quarto, bem como que não presenciou o momento da execução e que não efetuou a limpeza do local quando retiraram o corpo. Afirmou que efetuou compra com o cartão bancário da vítima no município de Nova Mutum/MT.

É nítida a tentativa de todos os acusados, de criar um nó, um quadro nebuloso que dificulte percepção da participação de quem e qual a função de cada qual na ação criminosa que culminou na morte da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

Porém, somada a confissão MARCO ANTONIO e LUIZ FELIPE logo no início das investigações, com o detalhamento da ação, promovido pelo menor J. S. D. S. e uma parte das informações apresentadas pela ré ROSEANE, é possível definir bem a responsablidade de todos os acusados na ação de obtenção de bens materiais mediante a morte de Alaércio, passando a ser desconexa e aventureira a versão dos réus de falta de provas e dados acerca da responsabilidade de todos os acusados.

Há considerar ainda, as testemunhas JORGE LUIZ DOS SANTOS e RAFAEL PAES DE BARROS, policiais, quando ouvidos, afirmaram que o menor J. S. D. S. quando de sua apreensão, confessou a prática delitiva, delatando a participação dos demais acusados. Relataram, também, que o réu MARCOS ANTONIO confessou a prática delitiva.

Em tempo, foram encontrados em poder da acusada ROSEANA e da menor T. N. D. A., namorada do menor J. S. D. S., roupas e produtos de beleza com embalagens novas, objetos comprados com o cartão bancário da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira.

Some-se a todo o exposto, a localização na residência em que ocorreram os fatos, vestígios de sangue, duas barras de ferro com resíduos de sangue, bem como a foice utilizada pelo réu LUIZ FELIPE.

Dessa forma, é evidente a materialidade delitiva e a caracterização da autoria delitiva e participação dos réus/apelantes na ação criminosa que culminou com a morte da vítima Alaércio Teixeira da Silva Oliveira, razão pela qual, não há falar em absolvição por ausência de provas do cometimento do crime e da participação dos réus.

Ato seguinte, pretendem os recorrentes a desclassificação do crime de latrocínio, para o de homicídio.

Nesse ponto, tenho que também não subsiste a pretensão comum aos recorrentes.

Mostra-se evidente que os apelantes almejavam subtrair os bens materiais da vítima, consistindo em 01 (um) veículo Renault Clio, 01 (uma) carretinha de som, e 01 (um) cartão bancário e, para tanto, valeram-se de extrema violência e ardilosidade, se aproveitando de um momento de descuido da vítima, quando esta se abaixou para desengatar e depois engatar a carretinha no veículo, para golpeá-lo na cabeça com uma barra de ferro por mais de uma vez.

Em suma, conclui-se que o crime foi planejado e que os acusados tinham o objetivo uníssono de subtrair os bens da vítima.

Sendo assim, configura-se o animus furandi, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de homicídio.

Ainda, concernente à alegação da ré ROSEANE, de que agiu amparada sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis que sempre sofria violência física e psicológica de seu companheiro, LUIZ FELIPE.

O acusado MARCO ANTÔNIO disse, na fase extrajudicial, que ROSEANE participou do planejamento da subtração, inclusive o convidando para participar da empreitada criminosa.

A menor T. N. D. A., ao depor sobre eventuais agressões de LUIZ FELIPE contra ROSEANE, afirmou que seu irmão não era uma pessoa violenta e que não sabia de nenhum episódio de agressão.

Ademais, após a consumação do delito, a apelante ROSEANE foi para Nova Mutum junto dos demais, para usufruir o produto do crime, inclusive fazendo compras com o cartão da vítima

Assim, praticaram os réus o delito de latrocínio, devido a execução do crime que ceifou a vida da vítima, com objetivo patrimonial, configurando-se, assim, o delito previsto no artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal.

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) Demonstrada por meio de provas judiciais a intenção do agente e de seus comparsas em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, não há que se falar em desclassificação da crime de latrocínio para o de homicídio. (...)” (N.U 0001334-67.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Portanto, não há como acolher o pleito desclassificatório do turno defensivo, de latrocínio, para o crime do artigo 121, caput, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

Pretendem ainda os recorrentes a absolvição do crime de ocultação de cadáver, afirmando que não há nos autos provas indicando que a conduta dos acusados foi a de ocultar o cadáver da vítima em local ermo e de difícil acesso.

O tipo penal do crime de ocultação de cadáver possui três núcleos: destruir, subtrair e ocultar. Portanto trata-se de um crime de forma livre, podendo ser praticado com qualquer meio de execução.

Importante ressaltar que a ocultação somente efetiva-se antes do sepultamento do cadáver.

A consumação dá-se com a destruição do cadáver, total ou parcial; com a subtração, ou seja, a retirada do cadáver da esfera de vigilância ou proteção dos legítimos detentores; ou com o seu ocultamento, ainda que temporário.

Por ser crime que consuma-se com a realização da conduta de destruir, subtrair, ou ocultar cadáver é crime formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada.

No caso ora tratado, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de constatação de encontro de cadáver (id. 20046468), boletins de ocorrência (id. 20046469 e 20046474) e a certidão de óbito (id. 20046479).

Os acusados MARCOS ANTONIO, LUIZ FELIPE, e o menor J. S. D. S. perante a autoridade policial, afirmaram que após a morte da vítima, o corpo foi amarrado, envolvido em lençol e ocultado em um matagal.

Em juízo, o menor J. S. D. S. afirmou que MARCOS ANTONIO ajudou LUIZ FELIPE a colocar o corpo da vítima dentro do carro e em seguida o menor conduziu o veículo para o matagal.

A partir dessas informações, o Policial Civil JORGE LUIZ obteve êxito em localizar o corpo da vítima em um matagal.

Ressalte-se que embora a ré ROSEANE não tenha acompanhado o trajeto para ocultar o cadáver, permaneceu no local dos fatos para limpar os vestígios da morte da vítima.

Assim, mostra-se descabida a pretensão dos apelantes em ver a absolvição do crime de ocultação de cadáver, triunfar, visto que reluz sistematicamente nos autos que após ceifarem a vida de Alaércio Teixeira da Silva Oliveira, seu corpo foi retirado do local do crime e preparado e levado para um matagal, com a ré ROSEANE inclusive limpando os vestígios resultantes do homicídio, buscando apagar as marcas da ação reprovável desenvolvida que culminou com a morte de Alaércio.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Ato seguinte, quanto a pretendida absolvição dos recorrentes, do crime de corrupção de menores, é oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

Acerca do assunto, são pertinentes as palavras do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro:

“Há importante particularidade. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência.” (STJ; RE n. 182.471/PR; Sexta Turma; Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro; Julgamento 20/4/1999; DJe 21/6/1999).

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça como no Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) -
A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 248.533/DF; Quinta Turma; Rel. Desa. Marilza Maynard; Julg. 19/2/13; DJe. 25/2/13). (destaquei).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.

(...).

5. Recurso desprovido.” (STF; RHC 108.442/DF; Primeira Turma; Rel. Ministro Luiz Fux; Julgamento 03/4/2012; DJe 19/4/2012). (destaquei).

Dessa forma, evidenciada a participação do menor J. S. D. S. na prática delitiva de latrocínio, resta prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independente da afinidade do adolescente com a criminalidade.

Ademais, observo que a norma intenciona maior reprovabilidade a coautor que se vale do auxílio de menor para a realização de ilícito.

Nesse sentido os ensinamentos de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, são salutares, conforme:

“As condutas típicas são corromper (perverter) ou facilitar a corrupção (induzir a praticar), de pessoa menor de dezoito anos (criança ou adolescente), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Da parte final do dispositivo percebe-se a necessidade de o maior ser coautor da infração, executando-a juntamente com o menor, ou ao menos partícipe do ilícito, induzindo, instigando ou prestando auxílio material para o menor praticá-lo.” (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2011, p. 568).

No caso ora tratado, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo 244-B da Lei no. 8069/90 encontram-se fartamente comprovadas nos autos, razão pela qual é imperativa a condenação dos apelantes/réus pela prática de tal ilícito.

Nesse ponto, não há como olvidar que os dados existentes nos autos e bem expostos na sentença condenatória, revelam-se suficientes para caracterizar a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020